Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003215-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), THAYNNA COSTA CARVALHO - CPF: 039.289.251-05 (AGRAVANTE), LUCIANO TAVARES SANTANA - CPF: 009.425.641-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO ATACADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no Resp n.o 696.396 e n.o 1.704.520, fixou a tese de que o rol descrito na norma acima citada não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que é possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

No caso, o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil;
ao contrário
, o objeto do incidente é esclarecer, por meio de estudo psicossocial, se algum dos genitores pratica atos de alienação parental, os quais são prejudiciais ao desenvolvimento das crianças envolvidas.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o
1003215-52.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
THAYNNA COSTA CARVALHO
,
em virtude da decisão monocrática que, ante o princípio da taxatividade, não conheceu do Agravo de Instrumento.

A Agravante aduz que ao caso deve ser aplicado o novo entendimento da Corte Superior, eis que a matéria não pode aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação.

Além disso, ratifica as razões postas no agravo de instrumento, notadamente quanto à ausência de motivos
que justificassem a ordem de realização do estudo psicossocial para apurar alienação parental.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
THAYNNA COSTA CARVALHO
,
em virtude da decisão monocrática que, ante o princípio da taxatividade, não conheceu do Agravo de Instrumento.

Revisitando o caderno processual, extrai-se que a Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada
pelo
Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas c/c Revisional de Alimentos, ajuizada em face de LUCIANO TAVARES SANTANA, instaurou procedimento para apuração de alienação parental em face da Agravante.

Por decisão unipessoal, não conheci do recurso,
ante o princípio da taxatividade, bem como por não se aplicar o entendimento da Corte Superior, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Eis os fundamentos adotados:

(...)

De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão que determina a instauração de procedimento para verificação de alienação parental por qualquer um dos genitores.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.

Na hipótese, contudo, tem-se que o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso em comento,
pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil; ao contrário
, o objeto do incidente é esclarecer, por meio de estudo psicossocial, se algum dos genitores pratica atos de alienação parental, atos estes que são prejudiciais ao desenvolvimento das crianças envolvidas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de alienação parental e guarda de menor ajuizada pelo genitor – Insurgência da mãe da infante contra o indeferimento de nova remessa dos autos ao Setor Técnico Estudo psicossocial realizado e já complementado, diante quesitos das partes – Ausência de previsão da presente hipótese no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Rol taxativo - Inexistência de urgência que autorize a respectiva mitigação - Não cabimento do agravo de instrumento - AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2092649-52.2020.8.26.0000. Rel. Elcio Trujillo. 10.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/05/2020).

Agravo de Instrumento – ação de modificação de guarda c.c. alienação parental - determinação da realização da prova psicossocial- Decisão que não consta no rol taxativo previsto no art. 1015 do NCPC e, portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento – Irresignação que deverá ser externada em sede de eventual recurso de apelação ou então em sede de contrarrazões - mero pedido implícito de reconsideração– Ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos – Intempestividade - Decisão mantida - Recurso não conhecido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2229949-56.2020.8.26.0000. Rel. Moreira Viegas. 5.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/11/2020).

Nessa esteira, a toda evidência, tem-se que o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento.

Posto isso,
não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Inconformada, a Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum,
para que seja conhecido dado seguimento ao Agravo de Instrumento, tendo em vista
o novo entendimento da Corte Superior, eis que a matéria não pode aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese inserida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações da Agravante, constata-se que não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no Resp n.o 696.396 e n.o 1.704.520, fixou a tese de que o rol descrito na norma acima citada não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que é possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Contudo, no caso, o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil;
ao contrário
, o objeto do incidente é esclarecer, por meio de estudo psicossocial, se algum dos genitores pratica atos de alienação parental, atos estes que são prejudiciais ao desenvolvimento das crianças envolvidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de alienação parental e guarda de menor ajuizada pelo genitor – Insurgência da mãe da infante contra o indeferimento de nova remessa dos autos ao Setor Técnico Estudo psicossocial realizado e já complementado, diante quesitos das partes – Ausência de previsão da presente hipótese no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Rol taxativo - Inexistência de urgência que autorize a respectiva mitigação - Não cabimento do agravo de instrumento - AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2092649-52.2020.8.26.0000. Rel. Elcio Trujillo. 10.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/05/2020).

Agravo de Instrumento – ação de modificação de guarda c.c. alienação parental - determinação da realização da prova psicossocial- Decisão que não consta no rol taxativo previsto no art. 1015 do NCPC e, portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento – Irresignação que deverá ser externada em sede de eventual recurso de apelação ou então em sede de contrarrazões - mero pedido implícito de reconsideração– Ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos – Intempestividade - Decisão mantida - Recurso não conhecido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2229949-56.2020.8.26.0000. Rel. Moreira Viegas. 5.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/11/2020).

Vale destacar ainda, mas sem adentrar no mérito do agravo de instrumento, que para a instauração do incidente de alienação parental basta apenas indícios destes atos, conforme dispõe o artigo 4.o, da Lei 12.318/10, e não provas contundentes como afirma a Agravante.

Diante disso, e da leitura das razões trazidas neste Agravo Interno, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão guerreada, utilizando da via recursal para reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra aceitável.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021